Tribunal: TJDFT
Processo: 0747209-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Declaro impedimento para atuar neste recurso e no processo de referência, autuado com o n. 0733918-81.2020.8.07.0001, ainda em tramitação no juízo de origem, com fundamento no art. 144, IV, do CPC[1], porque um dos agravantes, Carlos Augusto Senise Júnior, mantém comigo relação de parentesco colateral por afinidade em segundo grau. Em consequência, DETERMINO a anotação nos autos na forma do art. 68, § 3o, VI, do RITJDFT[2] e a redistribuição mediante compensação oportuna, nos termos do art. 79, § 4o, do RITJDFT[3]. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; [2] Art. 68. O registro obedecerá à numeração única de processos no âmbito do Poder Judiciário, observada a ordem de recebimento, ressalvados os feitos em que haja pedido de liminar ou que exijam urgência, os quais terão preferência na autuação, considerando-se, para distribuição, as classes processuais que serão definidas por ato do Tribunal. (...) § 3o Far-se-á anotação na capa dos autos quando:(...) VI - for determinada pelo relator a certificação de impedimento ou de suspeição de desembargador. [3] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. (...) § 4o Em caso de impedimento ou de suspeição do relator, será realizada nova distribuição e haverá oportuna compensação.